Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-61.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000579-61.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA SILVA - CPF: 357.515.331-00 (RECORRENTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), FURTUNATO JOSE DE MEIRELES - CPF: 102.889.962-91 (RECORRIDO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 21 (SUSTAÇÃO) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUISITO ESSENCIAL NA AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO PRESCRITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo qualquer fundamentação acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial para o ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para a condenar ao pagamento do valor proveniente do cheque sustado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, ao pagamento do valor de R$2.150,00, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do vencimento da obrigação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que negou veementemente a existência de qualquer relação jurídica com o Recorrido, não tendo o mesmo mencionado ou comprovado a causa subjacente do cheque, o qual foi devolvido pelo motivo 21 (cheque sustado).

Afirma que é inarredável o apontamento e comprovação da causa subjacente da emissão de título de crédito pelo Recorrido, nos termos do entendimento atualizado do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente ingressou com a presente demanda narrando que recebeu o cheque no valor de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), porém, o mesmo foi devolvido pelo motivo 21 e, nesta oportunidade, pugna pelo pagamento da quantia.

Em defesa, a parte promovida, tanto em contestação quanto em recurso, afirma que não reconhece a existência de qualquer negócio jurídico firmado junto ao promovente, bem como que o mesmo não declarou na inicial a causa debendi, tampouco trouxe aos autos qualquer documento que comprove a existência de contrato entre as partes. E, ainda, que o cheque juntado na inicial não foi emitido em favor do Recorrido, tendo sido devolvido pelo motivo 21 (cheque sustado).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte Recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso dos autos, considerando que não se trata de título cobrado por meio de ação de locupletamento ilícito, posto que já decorrido o prazo da mesma, tendo a ação sido convertida em ação de cobrança, conforme Decisão Id. 66142452, é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o art. 62, da Lei n° 7.357/85, é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal".

Nos autos o autor não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES -
CAUSA DEBENDI NÃO DEMONSTRADA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A ação de cobrança, diferentemente da ação de locupletamento ilícito e da ação monitória, exige a comprovação da causa debendi, uma vez que o título já perdeu a sua natureza cambial. Precedentes do STJ.

2-
No caso dos autos, a parte reclamante limitou-se a apresentar os cheques, sem demonstrar a relação negocial subjacente à emissão das cártulas em questão e sem informar a origem da dívida, o que impõe a improcedência do pedido.

3- Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010420-97.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Assim, em que pese haja possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, exige-se menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021